Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0705304-35.2021.8.07.0000 Agravante(s) ITAU UNIBANCO S.A. Agravado(s) CARTEFIX UTILIDADES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, integrada pelo ato judicial de ID 23446566 que, nos autos de “ação de habilitação retardatária de crédito” ajuizada pelo ora agravante nos autos de procedimento de recuperação judicial das pessoas jurídicas Cartefix Utilidades e Materiais de Construção Ltda. e Fercon Ferragens e Materiais de Construção Ltda., indeferiu a petição inicial, ante o reconhecimento da intempestividade da impugnação, com “fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC”. Em suas razões recursais (ID 23293584), o agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de habilitação retardatária de créditos, “ajuizada na forma de Impugnação de Créditos, conforme determina a norma do artigo 10, §5o da Lei 11.101/2005”. Pontua que, diferentemente do consignado pela r. sentença, a legislação de regência não estabeleceria “limite temporal para a habilitação retardatária, de tal forma que, em tese, até o momento da extinção da recuperação (art. 63) ou da extinção das obrigações na falência (art. 159), é possível receber habilitações (como habilitação ou como resultado de julgamento em ação de rito ordinário), as quais serão normalmente processadas, para fins de inclusão no quadro-geral de credores, na categoria que a lei reserva para aquele crédito” (sic). Assevera que, na espécie, “a Habilitação Retardatária de Créditos foi ajuizada antes da homologação do Plano de Recuperação Judicial, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade da ação”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua analise final por esta douta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, “a fim de que seja reformada a r. Sentença, para que a ação seja julgada nos termos dos artigos 13 a 15 da Lei de Recuperação Judicial e Falências”. Preparo recolhido (ID 23446563). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afiguram presentes tais requisitos. No que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso, vale destacar que, nos termos do art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/05, “no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência” (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019). Como pertinentemente destacado pela eminente Min. Nancy Andrighi, em voto proferido no aludido precedente judicial, é fato “que a impugnação prevista no art. 8o da LFRE não constitui a primeira nem a última possibilidade que o legislador disponibilizou ao credor para se manifestar na defesa de seus interesses, não sendo razoável, nesse contexto, ignorar a baliza temporal estabelecida especificamente pela lei para incidir à hipótese”. Nesse passo, se observado que a pretensão da autora, ora agravante, consiste em majorar crédito que já constou da segunda relação de credores, a qual foi disponibilizada no DJe em 26/8/2019, afigura-se escorreita, ao menos neste instante, a decisão recorrida, ao reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada, porquanto já transcorrido o decêndio legal a que se refere o art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/05. Dito de outro modo, se já colacionado o crédito do agravante na relação de credores publicada em 26/8/2019, não há falar em “habilitação retardatária de crédito”, mas em simples impugnação de dívida já devidamente listada, a qual se submete ao prazo peremptório do art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/2005. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. CREDOR INCLUÍDO NO EDITAL DA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Habilitação de Crédito, teve como intempestiva a impugnação e indeferiu a petição inicial. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o prazo previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05 é peremptório e tem regra de aplicação cogente. Nesse descortino, publicada a relação de credores, começa a correr o prazo de 10 (dez) dias para o credor apresentar impugnação ao juízo a fim de apontar divergências quanto aos créditos relacionados na lista apresentada pelo devedor. 3. Tendo o credor conhecimento do valor apurado na justiça laboral e tendo sido devidamente incluído no edital da relação de credores, tem-se ́pr intempestiva a impugnação aviada após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, impondo-se o indeferimento da inicial. 4. Não se pode olvidar que o legislador previu a possibilidade da habilitação retardatária do crédito para a hipótese de credores não contemplados na lista fornecida pelo próprio devedor e que buscam a inclusão do crédito no plano de recuperação da empresa. Logo, a habilitação retardatária, prevista no artigo 10 da Lei no 11.101/2005, não é instrumento hábil para majorar o valor de crédito já constante na relação de credores. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1314981, 07247210820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, a par desses termos, a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. Para além disso, não se extrai, igualmente, risco de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o crédito da parte agravante, ainda que não no valor por ela indicado, encontra-se listado na relação de credores das pessoas jurídicas Cartefix Utilidades e Materiais de Construção Ltda. e Fercon Ferragens e Materiais de Construção Ltda., ora agravadas, aguardando posterior e eventual pagamento. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora